Tribunal: TRF3
Processo: 5006108-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
363/575)

5006108-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006108-61.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: VIRGINIA DE FREITAS PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAYDSON FERREIRA CARDOSO - MG81931-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIANA MARTINS DA COSTA ALVARES - MG104693-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABELA ARAUJO DE FREITAS DIOGO - MG206263-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELIO JURACI KOAKOWSKI FILHO - MG228533-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE EXCEDENTES À GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para conta judicial vinculada ao processo, postergando a análise acerca da eventual liberação de quantia excedente à garantia da execução. A agravante sustenta que o débito estaria garantido mediante bloqueio bancário e depósito judicial, requerendo o reconhecimento da garantia do juízo e o imediato desbloqueio dos valores remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal que determine o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o argumento de que o débito executado estaria integralmente garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os autos indicam a realização de bloqueios judiciais nas contas da executada e posterior depósito judicial efetuado pela agravante, que sustenta a garantia do débito executado.

Não é possível reconhecer, de plano, a garantia integral da execução, diante da necessidade de conversão dos valores bloqueados em depósito judicial e da incidência de atualização monetária e juros sobre o débito, circunstâncias que demandam apuração pelo juízo de origem, com manifestação da exequente.

A própria exequente informou a majoração do saldo da dívida em razão da ausência de transferência dos valores bloqueados para conta judicial, o que indica possível insuficiência do montante para garantia integral da execução.

Inexistente demonstração de perigo de dano irreparável, deve-se aguardar a efetiva transferência dos valores bloqueados para conta judicial, momento em que poderão ser definidos eventuais valores passíveis de levantamento pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não se reconhece a garantia integral da execução fiscal quando pendente a conversão de bloqueio em depósito judicial e a apuração do valor atualizado do débito.

A liberação de valores bloqueados via SISBAJUD deve aguardar a verificação da suficiência da garantia da execução pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006108-61.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: VIRGINIA DE FREITAS PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAYDSON FERREIRA CARDOSO - MG81931-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIANA MARTINS DA COSTA ALVARES - MG104693-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABELA ARAUJO DE FREITAS DIOGO - MG206263-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELIO JURACI KOAKOWSKI FILHO - MG228533-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGÍNIA DE FREITAS PEREIRA, contra decisão que, em execução fiscal, determinou a transferência do montante bloqueado de suas contas, para uma conta judicial vinculada ao Juízo, postergando a liberação do valor excedente à garantia da execução para momento posterior.

Alega a agravante, em síntese, que foi bloqueado de suas contas, via sistema SISBAJUD, em 13/09/2024, a importância de R$ 1.633.387,68 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo que, em razão da importância das operações bancárias afetadas, em 30/09/2024, efetuou o depósito em Juízo do valor de R$ 1.666.139,31 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil cento e trinta e nove reais e trinta e um centavos), encontrando-se a execução fiscal devidamente garantida, levando-se em conta que o valor atualizado da dívida exigida, para o mês do depósito judicial, era de R$ 1.734.490,77 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e sete centavos).

Ressalta que deve ser reconhecida a garantia apresentada nos autos da execução fiscal, para fins de oposição dos embargos, em razão do bloqueio em conta corrente de R$ 68.351,46 e o depósito judicial de R$ 1.666.139,31, com a determinação de imediato desbloqueio dos outros valores bloqueados.

Pondera que a liberação dos valores excedentes à garantia do Juízo é essencial para que se evitem danos à sua saúde financeira, bem como dificuldades para honrar suas atividades empresariais e pessoais.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que: (a) sejam suspensos os efeitos da r. decisão do Juízo a quo, que determinou a expedição de ofício ao Banco Itaú, a fim de que este promova a transferência da totalidade do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao processo de execução; (b) seja determinado o imediato desbloqueio das operações “(2) CC 3748 09728-8 100 R$ 116.955,31; (3) FY 3748 09728-8 201 R$ 300.112,82; (4) FY 3748 09728-8 201 R$ 400.123,46; (5) UG 3748 09728-8 200 R$ 747.844,63”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id319285162).

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (id 331311761).

Com contraminuta (id 324927979).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Para a concessão das tutelas provisórias recursais, fundamental a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso e, cumulativamente, restar comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Preenchidos referidos requisitos pode ser concedida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Vê-se dos autos da execução fiscal, que, em 12/09/2024, foram efetivados dois bloqueios judiciais nas contas bancárias da executada, sendo um no valor de R$ 830,18 junto ao Banco Bradesco S.A. e outro na quantia de R$ 1.633.387,68 junto ao Banco Itaú UNIBANCO S.A (Doc. Num. 317778762).

Na sequência, em 30/09/2024, a agravante efetuou o depósito em Juízo da quantia de R$ 1.666.139,31, pleiteando que fosse reconhecida a garantia do débito exequendo, considerando-se o valor depositado e o bloqueio em conta corrente no valor de R$ 68.351,46, a perfazer o montante de R$ 1.734.490,77. Nesse passo, requereu também que fossem liberados os outros valores bloqueados.

Não há como reconhecer, de plano e com certeza, a garantia integral do débito em cobrança, considerando-se a dinâmica dos valores envolvidos, a necessária conversão do bloqueio em depósito judicial e a possível atualização monetária e juros a incidir sobre a dívida, questão a ser decidida pelo r. Juízo a quo, após aferido e atestado o quantum em necessária manifestação da exequente.

Nesse aspecto, a própria exequente ressaltou expressamente que, diante da inexistência de depósito dos valores bloqueados, considerando-se que ainda não foram transferidos para conta judicial, houve majoração do saldo da dívida, de forma que o valor mantido na decisão ainda será insuficiente para garantir integralmente a execução.

Dessa forma, ao menos por ora, inviável a liberação integral dos valores bloqueados, conforme pleiteado.

De outra parte, não evidenciado o perigo de dano irreparável, de rigor aguardar-se a efetiva transferência do montante bloqueado para a conta judicial, após o que, poderão ser definidos os valores objeto de levantamento pela parte agravante.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE EXCEDENTES À GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para conta judicial vinculada ao processo, postergando a análise acerca da eventual liberação de quantia excedente à garantia da execução. A agravante sustenta que o débito estaria garantido mediante bloqueio bancário e depósito judicial, requerendo o reconhecimento da garantia do juízo e o imediato desbloqueio dos valores remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal que determine o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o argumento de que o débito executado estaria integralmente garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os autos indicam a realização de bloqueios judiciais nas contas da executada e posterior depósito judicial efetuado pela agravante, que sustenta a garantia do débito executado.

Não é possível reconhecer, de plano, a garantia integral da execução, diante da necessidade de conversão dos valores bloqueados em depósito judicial e da incidência de atualização monetária e juros sobre o débito, circunstâncias que demandam apuração pelo juízo de origem, com manifestação da exequente.

A própria exequente informou a majoração do saldo da dívida em razão da ausência de transferência dos valores bloqueados para conta judicial, o que indica possível insuficiência do montante para garantia integral da execução.

Inexistente demonstração de perigo de dano irreparável, deve-se aguardar a efetiva transferência dos valores bloqueados para conta judicial, momento em que poderão ser definidos eventuais valores passíveis de levantamento pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não se reconhece a garantia integral da execução fiscal quando pendente a conversão de bloqueio em depósito judicial e a apuração do valor atualizado do débito.

A liberação de valores bloqueados via SISBAJUD deve aguardar a verificação da suficiência da garantia da execução pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão